Tribunal: TJPA
Processo: 0816688-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816688-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

AGRAVADO: ORBE INFORMATICA LTDA, CARLOS MATHEUS SANTOS DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Sicredi Norte – Cooperativa de Crédito, contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Orbe Informática Ltda., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69. A decisão impugnada determinou a emenda da inicial para que a parte autora comprovasse a notificação pessoal do devedor e apresentasse o original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 2º, do referido diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, sob a alegação de que a decisão teria natureza de tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório e sem aptidão para causar gravame imediato à parte, não sendo passível de impugnação por agravo de instrumento.

4.

A situação dos autos não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco caracteriza urgência ou risco de inutilidade da discussão em futura apelação, não se aplicando a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

5.

O juízo de origem apenas determinou o saneamento de vícios formais da inicial, não apreciando o pedido de tutela provisória, o que afasta a incidência do art. 1.015, I, do CPC.

6.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que decisões que apenas determinam emenda da petição inicial não comportam agravo de instrumento, por não haver conteúdo decisório ou urgência justificadora da antecipação do contraditório recursal.

7.

Ainda que a parte tenha cumprido parcialmente a determinação de emenda, isso não altera a natureza da decisão nem torna cabível o recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que determina a emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e não enseja agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

2.

A ausência de urgência ou risco de inutilidade da decisão afasta a incidência da taxatividade mitigada e reforça a impossibilidade de interposição imediata de recurso.

3.

A impugnação de despacho ordinatório deve ser diferida para eventual apelação, se for o caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º; 1.001; 1.015, I. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988). TJPA, AgInt no AI nº 0802586-10.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 25.03.2024; TJPA, AI nº 0819956-36.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2023; TJPA, AI nº 0802095-71.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022; TJPA, AI nº 0805487-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 18.07.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816688-66.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SICREDI NORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADA: ORBE INFORMATICA LTDA.

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento,
interposto por
Sicredi Norte – Cooperativa de Crédito
, contra a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 29189833) que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Orbe Informática Ltda., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Rememoro que a decisão de primeiro grau determinou a emenda da inicial, para que a parte autora: (a) comprovasse a notificação pessoal do devedor para constituição da mora; e (b) apresentasse o original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), declarando
incidenter tantum
a inconstitucionalidade do art. 2º, §2º, do DL 911/69.

Irresignada, a agravante interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: a decisão de origem, ao indeferir o pedido liminar de busca e apreensão e determinar emenda, teria natureza de tutela provisória, sujeita à impugnação pelo art. 1.015, I, do CPC; a constituição da mora estaria devidamente comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do Tema 1.132/STJ; deveria ser afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §2º, do DL 911/69.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o ato impugnado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de decisão que apenas determinou a emenda da inicial, sem caráter decisório ou aptidão para causar gravame imediato, sendo incabível o recurso.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos das razões recursais e acrescentando que apresentou em Secretaria o contrato original, de modo que teria cumprido a determinação de emenda.

Sem contrarrazões nos autos, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge a controvérsia em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial, ainda que esta contenha a observação “
que não é caso do deferimento de medida liminar, pois não houve a regular constituição em mora do devedor”,
nos autos ação de busca e apreensão.

Assento de plano,
não vislumbrar razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Justifico.

No caso, o juízo de origem limitou-se a determinar a emenda da petição inicial, para regularização de aspectos formais indispensáveis ao exame da tutela requerida — especificamente, a comprovação da mora e a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário.

Não se trata, portanto, de decisão que aprecie ou indefira pedido de tutela provisória, mas sim de despacho de natureza ordinatória, sem caráter decisório e sem aptidão para gerar gravame irreparável, nos termos do art. 1.001 do CPC.

No ponto, colaciono o seguinte excerto do
decisum
prolatado pelo d. Juízo
a quo:

“Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar, demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação pessoal. (...)

Assim sendo, para o deferimento da busca e apreensão, sustentada em cédula de crédito bancário, é preciso a prova de que o autor é, ao tempo da ação, ainda o titular do crédito, cujo único meio de realizar a prova é a exibição em juízo, do próprio título endossável, sem endosso a terceiros.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em 15 (quinze) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora ou então promova a citação daquele para que seja constituído em mora pelo juízo, bem como, para que apresente o original da cédula de crédito bancário em secretaria ou a certidão da empresa certificadora atestando quem assinou o contrato, caso seja contrato digital”.

Com efeito, o agravante baseou o cabimento do presente recurso no art. 1.015, I do CPC, pelo que, assento, de plano, que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos.

Explico.

Especificamente em relação ao inciso I do art. 1.015, trata-se de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias,
o que não é o caso, uma vez que o magistrado de origem sequer se pronunciou acerca da liminar requerida na petição inicial
, seja indeferindo ou deferindo.

Em verdade, a hipótese dos autos consiste em determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do dispositivo, vê-se que não está presente o despacho que determina o saneamento de irregularidades contidas na petição inicial, tais como a do presente caso, vale dizer, determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora e exibir a cédula original do contrato.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – Tema 988).

Sob esta ótica, a determinação contida no
decisum
agravado não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento, visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual,
cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Por oportuno, registro, inclusive, que o Agravante cumpriu parcialmente a determinação de emenda (PJe ID nº 154747227 – 1º grau) conforme certificado nos autos, tendo sido apresentado a via original do contrato.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. INADMISSÍVEL. MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802586-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2024)

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 – A decisão que determina a emenda da petição inicial, não obstante ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória, não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação. 3 – Desprovimento do Agravo Interno”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819956-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no ato judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório nem gravame à parte, pressupostos estes aptos a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.

2. Mantido o decisum que não conheceu o recurso originário.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802095-71.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805487-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2022)

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026